Tribunal: TJES
Processo: 0005396-34.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-15

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA COMPROVADA.
Pena aplicada com juridicidade
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por ré condenada por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). A sentença foi de procedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) se há provas suficientes para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas;
(ii) se a pena-base poderia ser fixada acima do mínimo legal;
(iii) se é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado;

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas pelas provas dos autos, inclusive depoimentos colhidos sob contraditório judicial.
4. A pena-base fora aplicada com juridicidade e razoabilidade.
5. Não é cabível o tráfico privilegiado, ante a circunstância que demonstram habitualidade delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005396-34.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIELA LIBERATO SILVEIRA MOTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA COMPROVADA.
Pena aplicada com juridicidade
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por ré condenada por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). A sentença foi de procedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) se há provas suficientes para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas;
(ii) se a pena-base poderia ser fixada acima do mínimo legal;
(iii) se é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado;

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas pelas provas dos autos, inclusive depoimentos colhidos sob contraditório judicial.
4. A pena-base fora aplicada com juridicidade e razoabilidade.
5. Não é cabível o tráfico privilegiado, ante a circunstância que demonstram habitualidade delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
GABRIELA LIBERATO SILVEIRA MOTA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
, cujo conteúdo lhes impôs condenação pela prática de tráfico de drogas.

A
duz a recorrente, em síntese, que:
1.
Não restou comprovada a autoria quanto ao crime de tráfico de drogas, devendo ser reconhecida a posse da droga para fins de consumo próprio;
2
.
Que alternativamente a pena-base deve ser alterada;
3
.
Possível o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Pois bem.

A apelante fora denunciada pelo seguinte fato contido na inicial acusatória:

“
(...)”
Q
ue no dia 22 de julho de 2021, por volta das 23h43min, policiais militares realizavam patrulhamento no bairro Canivete,
Linhares
, ocasião que receberem diversas denúncias de que havia uma mulher que atende pelo nome de Gabriela, vestida de camisa branca, bermuda azul e um moletom preto, a qual estaria comercializando entorpecentes na Rua Argeu Pinheiros, n° 10, no supracitado bairro.

Ato contínuo, a equipe policial se deslocou até o local dos fatos, oportunidade que avistaram a denunciada em atitude suspeita saindo de uma residência, sendo que ao perceber a presença dos militares, Gabriela retomou para o portão, motivo pelo qual decidiram abord
á
-
l
a.

Durante
a
busca pessoal, os agentes lograram êxito em localizar no bolso do casaco da denunciada 03 (três) buchas de substância análoga à maconha, bem como a q
u
antia de R$ 542,00 (quinhentos e quarenta e dois reais), tudo sem autorização e em desacordo com a determinação legal/regulamentar.

Registra-se que junto com a denunciada, foi abordada a Marcela Ramos Gardimani, contudo, conforme se depreende dos autos, até o presente momento a mesma não possui relação com o crime praticado pela denunciada.

A denunciada é conhecida da
guarnição pela mercancia de entorpecente e há dias ela é alvo de denúncias, assim como já foi presa por tráfico de drogas e denunciada duas vezes
pelo
Parquet nos autos de n° 0004410-17.2020.8.08.0030 e n° 00067-93.65.2020.8.08.0030.

Assim, considerando as circunstâncias em que foi flagrada e a natureza da droga apreendida, restou demonstrado que esta praticou o crime de tráfico de drogas.

Autoria e materialidade restaram consubstanciadas,
e p
elo exposto, incorreu
a denunciada
GABRIELA LIBERATO SILVEIRA MOTA, nas sanções penais domiciliadas no art. 33, capu
t
, da Lei 11.343/06”.

No que se refere a ausência de comprovação da autoria do delito denunciado
,
entendo por bem rejeitar a tese suscitada,
em razão
das

provas produzidas desde a gênese, e em juízo. As mencionadas provas revelam panorama – ligado a natureza da droga, quantidade da droga, local da apreensão, dinheiro em espécie, ação da agente, modo de acondicionamento, circunstâncias pessoais da agente, reação da agente ao avistar policiais, e o que fora por ela declarado quando da abordagem -, que estruturam solidamente a conclusão de que o ora apelante efetivamente se encontrava no local referido na denúncia para fins de efetivo comércio ilícito da droga.

Como sabemos, nada impede que um usuário também concretize o tráfico de drogas, e para que seja caracterizado o tráfico de drogas não é necessário que seja flagrado atos de comércio.

Registre-se também que os policiais que atuaram na ocorrência relataram que ora apelante declarou para os mesmos que estava a traficar drogas, e que parte do dinheiro que trazia consigo era fruto da venda de drogas.

Tudo, inclusive, conforme descrito e transcrito na sentença impugnada.

Em trato continuativo entendo que o capítulo da sentença referente a dosimetria
não
merece reparos.
D
etecto juridicidade na negativação da circunstância judicial relativa a
conduta social da agente -
alcance mais amplo, referindo-se às suas atividades relativas
ao trabalho, relacionamento familiar
e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade
–
em razão de dados que demonstram tratar-se de pessoa conhecida pela prática
invariável de delitos, e que invariavelmente está presente em locais de prática de delitos.

Também
não há ausência de proporcionalidade na pena-base
fixada em 06 anos de reclusão, à luz de uma circunstância judicial desfavorável, e de uma pena que varia de 05 a 15 anos de reclusão.

No que se refere ao tráfico privilegiado,
o mesmo não deve ser reconhecido. Apesar de ações penais em curso não obstarem o reconhecimento, as circunstâncias da prisão, e as peculiaridades do caso concreto, evidenciam que o apelante se dedicava a atividades criminosas.

A conclusão se revela pelo fato de haver sido relatado em juízo que há tempos se sabe que a apelante desenvolvia a atividade criminosa, e as circunstâncias da prisão revelam que a mesma não se trata de traficante eventual.

A
causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4° da Lei de regência é destinada aos
pequenos

traficantes que estão por iniciar na prática de referido delito, o que não se configura no caso em comento
.

Nesse sentido:
As circunstâncias da prisão evidencia a dedicação a vida delituosa, não permite aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 40, da Lei no 11.343/06.
(STJ - HC: 173574 SP 2010/0092873-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2014) .

Despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É COMO ME MANIFESTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.